Tribunal: TJDFT
Processo: 0734474-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0734474-20.2019.8.07.0001 AGRAVANTES: AYRTON LANDIM FIALHO, DAIANI INÊS OESTEREICH FIALHO AGRAVADOS: MARIA DO SOCORRO LANDIM FIALHO, ANGÉLICA MARIA LANDIM FIALHO AGUIAR, ANA CRISTINA LANDIM FIALHO, ALEXANDRE LANDIM FIALHO, MAURÍCIO PEIXOTO AGUIAR, LIA MACHADO FIUZA FIALHO DESPACHO AYRTON LANDIM FIALHO e DAIANI INÊS OESTEREICH FIALHO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que o acórdão recorrido diverge do entendimento da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018